Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-34.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, considerando a necessidade de demonstração do elemento subjetivo do tipo; e (ii) definir se o dolo eventual é suficiente para a tipificação da conduta no art. 311, § 2o, III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal exige que o agente conduza veículo automotor com sinais identificadores adulterados e que devesse saber dessa adulteração.

4. O dolo eventual se configura quando o agente, diante das circunstâncias fáticas, assume o risco de conduzir veículo com sinais identificadores alterados, mesmo sem conhecimento direto da adulteração.

5. No caso concreto, o réu adquiriu o veículo por valor significativamente inferior ao de mercado e reconheceu, em interrogatório, que suspeitava da origem ilícita do bem, o que evidencia a assunção do risco.

6. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, demonstrando que o veículo possuía placa clonada e era produto de crime.

7. A jurisprudência reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova quando o réu é flagrado conduzindo veículo com sinais adulterados, cabendo-lhe demonstrar desconhecimento da ilicitude.

8. Diante do contexto probatório, a absolvição não se sustenta, sendo necessária a reforma da sentença para condenação do réu pelo crime do art. 311, § 2o, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 311, § 2o, III, e 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, art. 69, caput.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1975746, 0728025-98.2023.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJE 17/03/2025; Acórdão 1915360, 0706179-74.2023.8.07.0019, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, DJE 12/09/2024; Acórdão 1938694, 0747488-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJE 06/11/2024.